Tribunal: TJDFT
Processo: 0751258-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 184 DO ECA. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O ENTENDIMENTO DO HC 127.900/AM DO STF. PRONUNCIAMENTO DO STJ. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL MANTIDA PELO STJ. VEDAÇÃO À ATIVIDADE PROBATÓRIA NA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. INTERROGATÓRIO DO ADOLESCENTE AO FIM DO PROCEDIMENTO. CARÁTER INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No HC 127.900/AM, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a orientação quanto à “incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento [03/03/2016], aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. 1.1. Conferida interpretação harmônica com o julgado do STF, e privilegiando-se a defesa e o contraditório, nos processos infracionais, o jovem deve falar por último em relação aos fatos.
2. Ao equalizar o entendimento do STF veiculado no HC 127.900/AM, o STJ, no HC 769.197/RJ, decidiu que, não obstante o interrogatório do adolescente seja o ato final da instrução do processo infracional, mantém-se válida a orientação do art. 184 do ECA no sentido de que deve ser designada audiência de apresentação do adolescente, sendo vedada, nesse ato, a atividade probatória.
3. A audiência de apresentação descrita no art. 184 do ECA é ato indispensável no procedimento infracional, pois consiste no primeiro contato institucional que o adolescente tem, ao ser apreendido, com os órgãos de assistência juvenil.
4. Recurso conhecido e provido.